Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Conta bancária aberta com documento falso. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral não configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra capítulo da sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização, que condenou o apelante a compensar o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00.
II. Questão em exame
2. A controvérsia recursal consiste em saber se a abertura de uma conta falsa em nome do consumidor gera direito à compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A abertura de conta bancária com uso de documento falso, sem qualquer participação do consumidor, configura, em regra, fraude praticada por terceiro e caracteriza-se como fortuito interno, em razão do risco inerente à atividade bancária.
4. A caracterização do dano moral exige comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da vítima. Em casos excepcionais, o dano moral é presumido (in re ipsa); entretanto, o caso não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção. Ausente a demonstração do dano moral, incabível a compensação.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: “A compensação do dano moral imprescinde da comprovação do dano; a presunção do dano configura-se em casos excepcionais”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR (Tema Repetitivo 466), Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1364744, Processo no 0715596-92.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 18/08/2021.